Tribunal: TJMT
Processo: 0052368-26.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052368-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL GARCIA BERNARDES FILHO - CPF: 308.976.101-72 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), SILVANA MIRANDA BATISTA BERNARDES - CPF: 795.446.902-63 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0052368-26.2013.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Abel Garcia Bernardes Filho e outra

Apelada
: Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Ante o não cumprimento da obrigação de fazer pelo executado, indevida a extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0052368-26.2013.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Abel Garcia Bernardes Filho e outra

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Abel Garcia Bernardes Filho e outra em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformados, os apelantes defendem o desacerto da sentença pois, diferentemente do que considerou a d. magistrada, não houve o cumprimento da obrigação pelo banco executado concernente na demonstração da amortização do saldo FGTS no ano de 2013.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 159227703).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0052368-26.2013.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Abel Garcia Bernardes Filho e outra

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Abel Garcia Bernardes Filho e outra requereram cumprimento de sentença em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., concernente no pagamento da condenação e a comprovação pelo executado que utilizou o FGTS do exequente Abel Garcia Bernardes Filho para abater do saldo devedor do financiamento.

Depois de reiteradas intimações para comprovação do cumprimento da obrigação, inclusive com o arbitramento de multa (id. 159227681), o banco executado limitou apresentar extrato do financiamento contendo amortização referente ao ano de 2009 (id. 159227683).

Em face desta decisão, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento no
1004081-26.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, no qual restou decidido que:

“Isso porque, no aludido documento
(id. 6729973 – autos de origem), consta somente uma amortização com recursos do FGTS, realizada em 22.09.2009, no valor de
R$ 100.733,04 (cem mil, setecentos e trinta e três reais e quatro centavos).

Entretanto, conforme mencionado alhures, a presente demanda tem por objeto a obrigação de fazer consistente no segundo abatimento, pleiteado pelos agravados em 2013.

À vista disso, considerando que em relação a essa segunda operação o banco agravante não apresentou qualquer documento apto a comprovar a amortização do débito, não há como reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer objeto da lide”.

Contudo, contrariando o acórdão que entendeu pelo não cumprimento da obrigação, a magistrada extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. art. 924, inc. II, do CPC (id. 159227690).

Em face a sentença de extinção, recorrem os apelantes mencionando o não cumprimento da obrigação pelo banco, pugnando pela cassação da sentença.

Com razão. Em que pese a extinção do feito, restou hialino que o banco deixou de demonstrar o cumprimento da obrigação, ao passo que a documentação arrolada no id. 159227683, se refere à amortização do ano de 2009, e não 2013, conforme determinado na sentença que aparelha o cumprimento de sentença manejado.

Relembro a decisão proferida em 10.02.22 pela i. magistrada:

“
A sentença transitada em julgado condenou o Banco Santander S.A.
na obrigação de fazer

para aceitar o uso do saldo de FGTS
do autor Abel Garcia Bernardes Filho para amortização do saldo devedor do financiamento do imóvel (ID 40026481 – fls. 30/38).

A obrigação de pagar já foi cumprida, e este Juízo determinou o cumprimento da obrigação de fazer,
que consiste tão somente

na comprovação
,
pelo banco
,
de qual o valor do FGTS do autor ABEL GARCIA BERNARDES FILHO, foi utilizado para abater o saldo devedor do financiamento do imóvel e em qual data.

Por essa razão, a juntada da planilha de evolução do débito pelo banco executado no ID 67299773, não interessa neste processo, mormente porque a informação buscada não está perceptível no documento.”
(id. 159227681)

Ora,
a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita (hipótese do artigo 924, inciso II, do CPC), impõe que, efetivamente, a obrigação tenha sido integralmente cumprida. E este pressuposto, inafastável para a extinção nestes termos, não restou demonstrada no caso dos autos.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023